Tribunal: TJSP
Processo: 1527295-30.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Crime praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas - Autoria e materialidade bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório.

APELAÇÃO CRIMINAL - FALSA IDENTIDADE - Réu que admitiu que forneceu nome falso na delegacia visando à obtenção de vantagem em proveito próprio, consistente em ocultar que era foragido da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Crime praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas - Autoria e materialidade bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório.

APELAÇÃO CRIMINAL - FALSA IDENTIDADE - Réu que admitiu que forneceu nome falso na delegacia visando à obtenção de vantagem em proveito próprio, consistente em ocultar que era foragido da Justiça - Condenação mantida.

APLAÇÃO CRIMINAL - PENAS E REGIMES PRISIONAIS - Pena do crime de roubo reduzida - Necessidade - Reincidência específica que não autoriza o acréscimo maior - Aplicação do Tema 1.172 do STJ - Regimes prisionais adequados e incontroversos - Recurso parcialmente provido.